Tribunal: TCU
Processo: 021.588/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9382/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador Fabiano Contarato para solicitar auditoria e eventuais providências, de caráter cautelar, para apurar potencial ilegalidade no corte orçamentário do Ministério da Educação, mediante novo contingenciamento publicado em 30/9/2022; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a retenção de R$ 2,4 bilhões, correspondente a 11,4% da dotação atual de despesas discricionárias do Ministério da Educação e suas unidades vinculadas, realizada pelo Decreto 11.216/2022, foi revertida em 7/10/2022, mediante Portaria-SETO 8.919/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação; considerar prejudicada a análise da medida cautelar requerida, por perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante, ao Ministério da Educação, à Junta de Execução Orçamentária, por meio do Ministério da Economia, às 110 Instituições Federais de Ensino e à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.588/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.